Tribunal: TJSP
Processo: 2265962-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora Insurgência manifestada pela parte exequente Cabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, após a rejeição dos embargos de declaração opostos ao Acórdão do REsp. 1.820.963/SP - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL PLANO VERÃO - MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE Decisão de indeferimento da incidência da multa e honorários advocatícios de 10% sobre o saldo remanescente, fundada na ausência de prévia liquidação de sentença - Incidência após o primeiro depósito em garantia Cabimento Apurado depósito insuficiente no cumprimento de sentença, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o do art. 523 do CPC apenas sobre o saldo remanescente da dívida Decisão reformada.

Agravo provido.